Tribunal: TJBA
Processo: 8000203-25.2017.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000203-25.2017.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS

APELADO: ELZA ROSA DE CASTRO

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA XAVIER DOURADO SILVA, IVANILDE DE JESUS CASTRO

E
MENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATUAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INÉRCIA LEGISLATIVA DO ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DAS NORMAS FEDERAIS (NR-15, ANEXO XIV, MINISTÉRIO DO TRABALHO). EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. ATIVIDADE INCONTROVERSAMENTE INSALUBRE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. GRAU MÁXIMO DE INSALUBRIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O direito à percepção do adicional de insalubridade por servidor público municipal exige, como premissa, a existência de previsão legal local que assegure o pagamento da verba, não sendo exigível, para tanto, a existência de regulamentação infralegal específica, quando a própria Lei Orgânica Municipal reproduz, expressamente, comando da Constituição da República.

2. Consoante o art. 26, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Santa Maria da Vitória, é assegurada aos servidores públicos municipais a percepção de adicional de remuneração por atividades insalubres, nos moldes do art. 7º, XXIII, da Constituição Federal de 1988, cuja redação dispõe:

"XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei."

3. A ausência de regulamentação específica pelo ente municipal não pode servir de escudo jurídico para que a Administração Pública se exima da obrigação legal, mormente quando sua própria inércia legislativa deu ensejo à omissão, autorizando, assim, a incidência supletiva da normatização federal aplicável à matéria, a exemplo da Norma Regulamentadora nº 15, expedida pelo Ministério do Trabalho, notadamente o Anexo XIV, que classifica como de grau máximo as atividades desempenhadas em contato permanente com lixo urbano e instalações hospitalares.

4. A comprovação do exercício de atividade insalubre independe da realização de perícia judicial quando o labor em condições agressivas à saúde for incontroverso nos autos, revelando-se desnecessária a dilação probatória, ante a confissão tácita da municipalidade, consubstanciada na implantação administrativa de adicional de 20%, a partir de novembro de 2022, embora aquém do grau máximo devido.

5. A natureza e a habitualidade da exposição da servidora a agentes biológicos nocivos, decorrente de suas funções de higienização de ambientes hospitalares, sanitários e de manuseio de resíduos infectocontagiosos, permitem, de forma segura, a aplicação direta do Anexo XIV da NR-15, assegurando a percepção do adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%), nos termos do art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho,

verbis
:
"O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10%, do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo."

6. Os reflexos do adicional de insalubridade sobre as férias acrescidas do terço constitucional e sobre a gratificação natalina encontram amparo tanto na jurisprudência consolidada quanto na natureza da verba, que, ao integrar a remuneração habitual, repercute nas demais parcelas salariais, salvo expressa vedação legal, inexistente no caso concreto.

7. A pretensão da autora encontra-se limitada pela prescrição quinquenal, na forma do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, não incidindo tal limitação sobre os valores vincendos.

8. Sentença que reconheceu o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, com efeitos financeiros pretéritos e reflexos legais, deve ser mantida em sua integralidade, por estar em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Tribunal.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000203-25.2017.8.05.0223, oriundos da Comarca de Camaçari, sendo apelante o Município de Santa Maria da Vitória e apelada Elza Rosa de Castro.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA), 23 de julho 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º Grau TJBA

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR